Tribunal: TJSP
Processo: 1044744-51.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044744-51.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SOMPO SEGUROS S.A., é embargado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114/50000 - im
2
VOTO No 37.541
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044744-51.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBGTE.: SOMPO SEGUROS S.A.
EMBGDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora em face do v. aresto de fls. 466/471,
que negou provimento ao recurso por ela interposto, em ação regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, pois os laudos
colacionados ao feito demonstraram a causa dos danos (descargas elétricas
na rede de energia) e não podem ser desqualificados. Discorre sobre a
responsabilidade da recorrida; o dever de indenizar; a resolução normativa
414/2010 da ANEEL; a ausência de impugnação específica aos
documentos juntados ao feito; a decisão proferida pelo Supremo, que
determinou que os direitos do segurado se sub-rogam à da Seguradora; a
incidência do Código de Defesa do Consumidor; e a infração ao art. 489, §
1o do CPC.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114/50000 - im
3
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator